Tribunal: TJSP
Processo: 2131603-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
-Recurso interposto de despacho que determina a juntada de documentos para analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante - Conteúdo decisório – Inexistência - Inteligência do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015:

-O despacho que apenas impõe a apresentação de documentos para analisar o pedido de gratuidade de justiça

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
-Recurso interposto de despacho que determina a juntada de documentos para analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante - Conteúdo decisório – Inexistência - Inteligência do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015:

-O despacho que apenas impõe a apresentação de documentos para analisar o pedido de gratuidade de justiça constitui mera determinação ordinatória, sem conteúdo decisório, e por isso não atacável por agravo. Prejudicados, outrossim, o agravo interno interposto do despacho liminar que indeferiu efeito suspensivo ao presente recurso.

RECURSOS NÃO CONHECIDOS.